Tribunal: CARF
Processo: 10840.721891/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721891/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.282 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO SAADI SOUZA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ÓBITO DO SUJEITO PASSIVO APÓS O JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
SEM
DEIXAR
BENS.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO INOCORRÊNCIA.
O crédito tributário regularmente constituído contra o sujeito passivo não se
extingue com o seu óbito, conforme artigo 156 do Código Tributário Nacional.
Com relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos até a data da sucessão
(falecimento), a responsabilidade tributária será imputada ao espólio, nos
termos do art. 131 do Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.281, de 9 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10840.721890/2014-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721891/2014-15
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721891/2014-15

Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente à Declaração de ajuste do IRPF 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 9.389,17, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 proferiu
o Acórdão no. 107-002.897, sem ementa, julgando a impugnação Procedente em Parte.
Foi apresentada a Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário 2020,
informando o óbito do Recorrente (contendo no campo ocupação – espólio). A Declaração não
identifica bens em 31/12/2020.
A Intimação foi emitida em nome do Espólio de Luiz Antônio Saadi Souza Pinto,
endereçado à viúva, Sra. Maria Amália Cortez Souza Pinto, informando sobre o Acórdão e
esclarecendo aos sucessores:
Pela presente, dá-se ciência do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, cuja cópia segue anexa.
O espólio e os sucessores a qualquer título são pessoalmente responsáveis pelos tributos
devidos pelo de cujus por força do art. 131 do Código Tributário Nacional, limitada a
responsabilidade dos sucessores ao montante do quinhão do legado. Assim sendo, fica a
representante acima identificada intimada a regularizar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ciência nos termos da legislação em vigor, o(s) débito(s)
constante(s) do demonstrativo em anexo, sendo facultado apresentação de Recurso
Voluntário, dentro do mesmo prazo.
Para a apresentação de recurso será necessário apresentar:
1. Certidão de Óbito.
2. Cópia de Termo de Compromisso de Inventariante ou Escritura Pública de partilha
extrajudicial, caso um ou outro já tenha sido formalizado.
A não regularização dos débitos implicará na adoção das medidas legais cabíveis com a
inclusão do nome do interessado no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (CADIN) e encaminhado do processo à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva.
Quando postal, considera-se data da ciência a data da assinatura do aviso de
recebimento – AR.
A intimação foi recebida em 28/07/2021, conforme AR.
Em 26/08/2021, Maria Amália Cortez Souza Pinto, viúva do contribuinte, por
meio de seus procuradores constituídos, apresentou Recurso Voluntário, informando que seu
esposo tinha falecido em 10/04/2020, sem deixar bens ou testamento. Apresentou jurisprudência
no sentido de que, não existindo bens deixados pelo falecido, titular da dívida, o
redirecionamento do feito contra o espólio seria inviável. Requer a imediata extinção do presente
processo administrativo afastando a ameaça de cobrança e de colocar o nome da viúva,
pensionista, nos órgãos de proteção ao crédito.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721891/2014-15

Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
A Recorrente, viúva do sujeito passivo em questão, apresentou o presente
Recurso Voluntário, sem trazer argumentos relacionados ao débito em questão,
ao lançamento, ao processo administrativo, ou à decisão de piso. O recurso
limita-se a requerer a extinção do presente lançamento em razão do falecimento
do seu esposo, o que se deu em 10/04/2020, sob a alegação de que ele não teria
deixado bens ou testamento.
Ocorre que, o óbito do sujeito passivo não está dentre as causas de extinção do
crédito tributário, como se vê pelo artigo 156 do Código Tributário Nacional.
Verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no
13.259, de 2016)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721891/2014-15

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Ademais, conforme destacado na intimação enviada com o Acórdão, o Código
Tributário Nacional, em seu artigo 131 estabelece ser o espólio responsável
pelos débitos do de cujus até a data da abertura da sucessão, responsáveis o
sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação. Portanto, a morte do sujeito
passivo do débito não leva automaticamente ao cancelamento do lançamento do
débito e a responsabilidade pelo débito é transferida ao espólio.
Foi informado na certidão de óbito que o de cujus não teria deixado bens ou
testamento, o que foi reafirmado no recurso voluntário. Não há informações
sobre partilha nem Declaração Final de Espólio nos autos. A DIRPF
apresentada após o seu falecimento (e-fls. 56/64), informava existirem bens
declarados em 31/12/2019, mas informou não existirem bens em 31/12/2020.
De qualquer forma, não cabe a esse órgão decidir se a cobrança dos débitos
deve ou não prosseguir contra o espólio ou os sucessores. Essa decisão será da
Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão responsável pela inscrição em dívida
ativa do débitos e cobrança.
Diante do exposto, quanto ao pedido de extinção do crédito em razão do óbito
sem bens, entendo que não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 84
DF CARF MF
Original